Tribunal: TJDFT
Processo: 0001495-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
2. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe temor.
3. Ainda que o ex-companheiro tenha a chave da antiga residência comum, a ausência de autorização expressa para o ingresso é suficiente para configurar a invasão de domicílio.
4. Apelação conhecida e desprovida.